Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais contra a instituição financeira ré. Alegou que assinou o contrato de cartão de crédito consignado (RMC), acreditando que estava assinando um de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento. Por essa razão pleiteou a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a suspensão dos descontos no seu contracheque, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial. Alega, em síntese, que o preposto do banco réu ofertou o empréstimo RMC como sendo um empréstimo consignado. Além disso, omitiu informações importantes como impossibilidade de quitação da dívida com os valores descontados na folha de pagamento, a necessidade de pagar o valor integral de uma vez, sob pena de crescimento do saldo devedor.
3. Assevera que jamais recebeu nenhum cartão de crédito. Sustenta a violação aos princípios da boa-fé objetiva e ofensa ao direito de acesso as informações sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento. Assegura que o contrato de cartão crédito consignado assegura vantagem extrema ao banco réu e o coloca em uma posição extremamente desvantajosa
4. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
5. Em contrarrazões, o banco réu sustenta ausência de vício de consentimento, já que o autor celebrou o contrato por livre e espontânea vontade. Narra que o autor leu e assinou o contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que liberou créditos (TED) na conta e enviou o cartão de crédito para residência do consumidor. Aduz que o cartão foi desbloqueado, bem como utilizado para realização de saque e compras.
6. Assevera ausência de cobrança indevida ou abusiva, tampouco de dano moral, posto que agiu dentro dos limites do contrato, com o qual o autor expressamente anuiu. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O contrato “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID no 14185951) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC”
9. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
10. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
11. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
12. No caso em comento, embora conste as informações sobre o custo efetivo total - CET (ID no 14185951 - pág. 4). O réu não demonstrou que informou ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
13. A parte requerida, na contestação, confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento, o percentual da taxa de juros aplicada e o termo final da quitação da dívida.
14. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
15. Embora conste do título “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID no 14185951), em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
16. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
17. Como tais descontos foram embasados em contrato celebrado entre as partes, é imperioso reconhecer ter o réu exercido direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
18. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovada qualquer inscrição em cadastros de inadimplência ou que o autor tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
19. Recurso conhecido parcialmente provido
20. Sentença reformada para (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com retorno ao status quo ante; (ii) condenar o réu a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes ao contrato 711249203, sob pena de multa diária de R$200,00, por ato de descumprimento, limitada a R$2.000,00, sem prejuízo da apuração das perdas e danos; e (iii) devolver ao autor os valores descontados em folha de pagamento, na sua forma simples, corrigido monetariamente desde o efetivo desconto, deduzidos os valores das transferências realizadas pelo banco réu, referentes ao contrato 711249203, corrigidos monetariamente desde o efetivo depósito, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o).
21. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.